Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004264-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GILSON PONZONI SCHRAEGLE - CPF: 043.727.491-80 (VÍTIMA), THOMAS JEFERSON CURIM FELTRIN - CPF: 058.083.891-94 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FALSA IDENTIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INTIMAÇÕES DA DEFESA - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E DO ADITAMENTO – AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO [2X] – ATOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SEGREGAÇÃO [5 MESES] – ARESTOS DO STJ E TJMT
– PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – JULGADO DO STJ – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – TENTATIVA DE FUGA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO CONCRETO DE EVASÃO – ENTENDIMENTO DO STJ –
PREDICADOS
PESSOAIS

FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT E ARESTO DO STF-

MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – CONTUMÁCIA EM ILÍCITOS PATRIMONIAIS – ORDEM PÚBLICA NÃO ACAUTELADA COM A SOLTURA – REPRODUÇÃO DE FATOSO NOVOS – ARESTOS DO STJ–ORDEM DENEGADA.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos se mostram proporcionais ao tempo da segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante [25.11.2020], até a data do relatório desta impetração [19.4.2021], decorreram 5 (cinco) meses, “
não havendo qualquer retardo injustificado”
, a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG; STJ RHC 116838/SC; STJ, HC 530037/PR; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A prisão dos pacientes, durante tentativa de fuga, justifica a constrição cautelar para aplicação da lei penal, por evidenciar risco concreto de evasão do distrito da culpa (STJ, HC 565.892/SP).

O processo está na fase de apresentação de alegações finais, deve ser reservado ao juiz da causa a análise da
conveniência
ou não de
manter
a
custódia

cautelar
na
sentença
, nos termos do CPP, art. 387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A contumácia em crimes patrimoniais, revelam “
fundado receio de reiteração na prática criminosa”
(STJ, AgRg no RHC 498.948/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019), de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos pacientes, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 1°.2.2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004264-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S):

PAULO ISIDORO GONCALVES – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO

YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO e YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA
contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Tapurah, na ação penal (nº 1001425-34.2020.8.11.0108), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em tese, furto qualificado pelo concurso de agentes e falsa identidade – art. 155, § 4º, II e art. 307, ambos do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“os pacientes se encontram segregados desde os dias dos fatos, em 24/11/2020, configurando atualmente, 03meses e 18 dias”
sem que seja encerrada a instrução processual, a configurar excesso de prazo (impetração em 15.3.2021); 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
; 3) o paciente Yuri Vinícius da Cruz Pessoa é primário e menor de 21 (vinte e um anos); 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 79602961), com documentos (ID.

79602968/79602967).

O pedido liminar foi indeferido (ID 80002467).

O Juízo singular prestou informações (ID 8065697).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado, Receptação e Falsa Identidade [155, § 4º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c art, 180, caput e 307 , todos do Código Penal ] - prisão em flagrante convertida em preventiva - irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - alegada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – predicados pessoais - irrelevância - Incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2 . Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – 4. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar P ela denegação da ordem. ”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 81762993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
In casu
, os indiciados foram preso pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Segundo consta dos autos ambos os indiciados seriam residentes na cidade de Sorriso/MT, a qual dista há 161,5 KM desta urbe, com a finalidade precípua de cometer os crimes em comento.

As circunstâncias do crime revelam que os indiciados se valeram da luz do dia, momento em que a maioria das pessoas se afasta dos seus respectivos lares para laborar e, mediante arrombamento de obstáculos, ingressavam e reviravam as casas levando o que lhes interessava.

Demais disso, a continuidade delitiva só foi refreada pela rápida atuação da polícia, caso contrário, mais domicílios seriam saqueados pelos furtadores.

Assim, visível o risco à garantia da ordem pública, extraído da ousadia e periculosidade real e concreta dos agentes, convém à instrução penal o acautelamento provisório dos indiciados, a fim de que não reiterem na prática criminosa.

Também porque a narrativa das condutas, demonstra que ambos os indiciados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que, soltos, não tornarão a delinquir.

Isso porque, no caso de
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA,
noto que trata-se de pessoa voltada à prática de crime, com ocorrências policiais registradas em seu desfavor, inclusive
outros crimes contra o patrimônio
, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais,
bem como de crime doloso contra a vida
(ID. 44244907).

Tudo isso sem contar o fato de que informou nome diverso do seu quando a abordagem policial, a fim de evitar a responsabilização penal.

[...] Analisando ainda o
modus operandi
da ação empreendida pelos custodiados é de fácil constatação a patente periculosidade e ousadia, eis que praticaram o delito em lar de famílias, à luz do dia, mediante arrombamentos, deixando as vítimas desguarnecidas dos seus bens materiais já escassos em época de grandes dificuldades desencadeadas pela pandemia.

Além de tudo, empreenderam fuga, tendo que ser detidos por policiais militares de patrulha; casos contrário, jamais seriam encontrados, tomando rumo à cidade de Sorriso/MT ou outra banda.

[...] Tenho que a prisão preventiva, neste caso, é medida imprescindível, haja vista que os indiciados agiram premeditadamente e, em união de esforços, com arrombamento, a luz do dia, o que aumenta em demasia a chance de sucesso da empresa criminosa, já que a jornada de trabalho das pessoas é realizada, na maioria das vezes, durante o período diurno.

[...] Assim, justifica-se a necessidade de decretação da prisão em razão do acautelamento da ordem pública. Nesse sentido, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10).

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA e RENAN DIAS FERREIRA ALMEIDA
, com fundamento no artigo 312 do CPP.”
(
Bruno César Singulani França
, juiz de Direito – incidente processual N.U 1001367-31.2020.8.11.0108 -
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 22.12.2020, recebeu a denúncia, determinou a intimação dos pacientes e indeferiu as revogações das prisões, por entender que
“não sofreram alterações capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição”
(
Bruno César Singulani França
, juiz de Direito – ID. 79602969).

Em 26.1.2021, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11.3.2021 (ID. 79602967).

Em 28.1.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau aditou a denúncia

para
“que seja retificado o nome do réu Renan Dias Ferreira Almeida, de modo que passe a constar como denunciado VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID. 79602967).

Em 13.2.2021, o juiz da causa recebeu o aditamento da denúncia (ID. 79602967).

Na audiência de instrução, realizada em 11.3.2021, foram ouvidas as testemunhas Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, Odair Antonio da Silva, Daiana Coser, Francisco Fernandes da Silva Júnior, Alex Rodrigues Alves Lima, interrogado os pacientes, designada nova data para continuação da solenidade [1º.4.2021] e mantidas as prisões cautelares, por entender que
“permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o claustro processual”
(PJE, 1º grau, N.U 1001425-34.2020.8.11.0108 -
Bruno César Singulani França
, juiz de Direito).

Em 1º.4.2021, realizou-se a audiência de instrução, momento em que foram ouvidas as vítimas a Thomas Jeferson Curim Feltrin e Gilson Ponzoni Schraegle com encerramento da instrução processual e aberto o prazo para as alegações finais (PJE, 1º grau, N.U 1001425-34.2020.8.11.0108).

Pois bem.

Os pacientes encontram-se preso cautelarmente desde 23.11.2020, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) meses.

Nesse período, o juiz da causa determinou a intimação das defesas dos pacientes para apresentarem respostas à acusação, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, recebeu a denúncia e o seu aditamento, designou e realizou duas audiências de instrução probatória.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimações do pacientes, indeferimento de revogação da prisão, recebimento de denúncia e aditamento e realização de duas audiências de instrução e julgamento] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante [25.11.2020], até a data do relatório desta impetração [19.4.2021], ou seja, 5 (cinco) meses, “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade dos pacientes (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017; TJMT, HC nº 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Assim, não se evidencia excesso de prazo.

Em sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na “ousadia” dos pacientes,
“eis que praticaram o delito em lar de famílias, à luz do dia, mediante arrombamentos”;
na reiteração delitiva dos pacientes, haja vista que YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA registra 2 (duas) ações penais por roubo majorado (Sistema
Primus
código 12115702/Comarca Chapada dos Guimarães e código 220782/Comarca Sorriso) e 1 (uma) ação penal por homicídio [www.pje.tjmt.jus.br N.U 1007375-34.2020.8.11.0040/Comarca Sorriso], ao passo que VICTOR LUCAS NOGUEIRA DE ARRUDA PRADO responde a duas ações penais por roubo majorado, cometidos em Cuiabá (Códigos 11790999 e 453567) e possui condenação definitiva por homicídio tentado a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado em 17.12.2018 (Ação Penal código 462435/Comarca Cuiabá), bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da tentativa de fuga dos pacientes,
“tomando rumo à cidade de Sorriso/MT ou outra banda”.

A
reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 6
).

Outrossim, a prisão dos pacientes, durante tentativa de fuga, justifica a constrição cautelar para aplicação da lei penal, por evidenciar risco concreto de evasão do distrito da culpa (STJ, HC 565.892/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2020).

Frise-se, ainda, que tão logo forem apresentadas alegações finais, os autos serão conclusos, de modo a ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art. 387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Portanto, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto às medidas cautelares alternativas, os pacientes registram, juntos, 4 (quatro) ações penais por roubo majorado [
Yuri Vinycios da Cruz Pessoa: código 12115702/Comarca Chapada dos Guimarães e código 220782/Comarca Sorriso; Victor Lucas Nogueira de Arruda: Códigos 11790999 e 453567, ambos de Cuiabá)
.

A contumácia em crimes patrimoniais, revelam “
fundado receio de reiteração na prática criminosa”
(STJ, AgRg no RHC 498.948/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019), de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos pacientes, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 1°.2.2017).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021